Tribunal: STF
Processo: RE 1516023
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Administrativo. Processual Civil. Construtora Andrade Guedes Ltda. DNIT. Ressarcimento ao erário, cujo valor original perfaz a monta de R$ 308.771,59 (trezentos e oito mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), relativo a impropriedades da 38ª medição do Contrato SR/PE nº 005/2007, firmado entre as partes em 09 de agosto de 2007 e rescindido em 12 de janeiro de 2011. Apelação de sentença que julgou improcedentes os pedidos de tutela de urgência e de nulidade da decisão final proferida nos autos do Processo Administrativo [PA] 50604.000297/2014-96, sob as alegações de prescrição ou, de violação ao devido processo legal, decorrente do cerceamento de defesa e do contraditório. Inexistentes. Apelação improvida. Honorários recursais.



    1. A autora - Construtora Andrade Guedes Ltda pleiteia, liminarmente, a sustação de todos os efeitos da decisão administrativa final que determinou a cobrança de valores, bem como sua inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal [CADIN] e eventual registro no SICAF; bem assim, a confirmação da liminar por sentença, para anular a aludida decisão proferida nos autos do Processo Administrativo [PA] 50604.000297/2014-96.



    2. O referido ressarcimento aos cofres públicos, cujo valor original perfaz a monta de R$ 308.771,59 (trezentos e oito mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e nove centavos), diz respeito a impropriedades da 38ª medição do Contrato SR/PE nº 005/2007, firmado entre a construtora, ora apelante, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes [DNIT].



    3. A apelante alega prescrição ou, violação ao devido processo legal, decorrente do cerceamento de defesa e do contraditório, tendo em vista o suposto não recebimento da análise do DNIT de sua defesa, o que ensejaria marco temporal para a interposição de recurso administrativo e que não ocorreu.



    4. A prescrição fora adequadamente afastada pelo juízo a quo , cuja fundamentação adota-se como razões de decidir: Na verdade, o que em 14/01/2011, ocasião em que ficou ressalvada a responsabilidade das partes por eventuais faturas existentes. Ainda, consta na vasta documentação acostada pela defesa em Id 11947464, que a CGU, através de fiscalização realizada em julho de 2011, ou seja, logo após o encerramento do contrato, apurou inconsistências no contrato, tendo o DNIT iniciado em 2013, por recomendação da CGU, a apuração administrativa para cobrar da autora os valores devidos aos cofres públicos, ou seja, ainda dentro do prazo legal. 



    5. Passa-se à narrativa e análise das arguições das partes quanto à ausência de comunicação acerca da análise da defesa administrativa apresentada pela apelante ao apelado, o que a impossibilitou de recorrer da mesma, defende. Destarte, ao compulsar, detidamente, os autos, colhe-se:



    a) o DNIT deflagrou a apuração administrativa acerca das impropriedades apontadas pela CGU na 38ª medição do contrato, em 16 de outubro de 2013; tendo a apelante sido cientificada das recomendações daquela controladoria;



    b) em 16 de outubro de 2013, fls. 32 do PA, há memorando da Auditoria Interna do DNIT, que menciona o Ofício 30875/DITRA/DI/SFC/CGU-PR - Relatórios de Fiscalização 201000415 e 201000418, que trata da ciência e providências quanto a possíveis irregularidades no Contrato SR/PE 005/2007, cujo objeto é a manutenção de trechos rodoviários na BR-101/PE, entre os Km 60,20 e Km 84,20, fixando o prazo até 12 de novembro de 2013, para manifestação do Diretor de Infraestrutura Rodoviária e Superintendente Regional no Estado de Pernambuco;



    c) em 17 de novembro de 2016, carta da apelante em resposta ao pedido de manifestação encaminhado pelo DNIT, solicitando detalhamento mais específico sobre as divergências apontadas, de modo a viabilizar uma análise técnica do assunto [...], o qual lhe enviou cópias dos Relatórios de Fiscalização da CGU, supramencionados; 



    d) em 02 de dezembro de 2016, a apelante pediu dilação do prazo para responder e em 21 de fevereiro de 2017 alegou que não teve acesso ao processo administrativo, o que lhe foi então deferido;



    e) sendo a cópia do PA recebida pelo Sr. Gabriel Barbosa Andrade, em 09 de março de 2017 [id. 4058300.10234604] e em 24 de março de 2017 a apelante apresentou defesa administrativa, id. 4058300.10234567, afirmando não poder prestar as informações solicitadas por falta de detalhamento das irregularidades apontadas, não as contestando, efetivamente, desde então se fixando na tese de ausência do devido processo legal, ou seja, antes mesmo da análise dessa defesa pelo DNIT;



    f) em 21 de maio de 2018, a Procuradora Federal do DNIT, em Despacho, em face da Nota Técnica 00044/2017/NCRC/PFE-DNIT/PGF/AGU informa que está aguardando o saneamento das providências para a devida constituição do crédito, em respeito ao desenvolvimento válido e regular do processo, bem como a rigorosa observância do contraditório e da ampla defesa, para uma nova análise e verificação da possibilidade de inscrição em dívida ativa ; 



    g) Ofício 25066/2019/SAA - DAF/DAF/DNIT SEDE recebido pela apelante, em 25 de setembro de 2018, comunicando a inscrição no CADIN e em anexo GRU atualizada;



    6. Depreende-se dos fatos, que não assiste razão à apelante. Após requerer cópia do processo administrativo e detalhamento das irregularidades apontadas pela CGU, o que foi atendido pelo DNIT, limitou-se em sua defesa administrativa a argumentar que não há o detalhamento necessário para sua resposta às irregularidades e a existência do cerceamento de defesa pela ausência do devido processo legal.



    7. A apelante insiste na juntada da análise, por parte do DNIT, da sua defesa administrativa apresentada, ao tempo em que não consegue afastar as aludidas irregularidades em sua própria defesa. E mesmo sabendo do valor a ser ressarcido da 38ª medição do contrato e da inscrição no CADIN não agiu, administrativamente, em sua defesa, quando teve um interregno de 2016 a 2018, para desconstituir as impropriedades apontadas.



    8. Ademais, tanto o DNIT quanto a CGU têm fé pública, sendo inaceitável por parte desta última, a inscrição no CADIN sem o precedente devido processo legal, no âmbito administrativo, a teor da Nota Técnica 00044/2017/NCRC/PFE-DNIT/PGF/AGU, como bem destaca a sentença: Ademais, é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao administrado/autor, o ônus de provar de maneira inequívoca a situação fática que lhe permita desconstituir o ato combatido, o que não se deu na hipótese dos autos. 



    9. Com efeito, a apelante não prova a ilegitimidade do ato administrativo que quer ver anulado, pois a petição e documentos de ids. 4058300.11947463, 4058300.11947464 e 4058300.11947468, trazidos pela apelada aos autos, demonstram o respeito ao devido processo legal na condução do processo administrativo, sendo oportunizada à apelante a ampla defesa e o contraditório, devendo, portanto, ser mantida a decisão final do PA 50604.000297/2014-96, que ensejou o ressarcimento ao erário.



    10. Apelação improvida. Condena-se a apelante em honorários recursais de 20% do valor da verba honorária arbitrada na sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente